Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707598-13.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: VANDARLENE LISBOA DE SOUZA DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de ID 23175496, diante da certidão de ID 22788325, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 22791107. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024